Tribunal: TJDFT
Processo: 0703838-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar vício apontado no acórdão, referente à majoração dos honorários sucumbenciais recursais.
II – Uma vez parcialmente provido o apelo de uma das partes, ainda que apenas para alterar os consectários da condenação, não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais recursais. Tema 1.059/STJ.
III– Embargos de declaração do embargante-apelante providos.